Tribunal: TJMT
Processo: 1036872-77.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036872-77.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), POSTO CAMPO VERDE LTDA - CNPJ: 06.240.490/0001-80 (AUTOR), LETICIA ANDREA OLIVEIRA FERNANDES DE PAIVA - CPF: 062.316.171-06 (ADVOGADO), TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 01.294.313/0001-62 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

AUTOR:
POSTO CAMPO VERDE LTDA.

REU:
TERRAPLANAGEM CENTRO OESTE L
TDA.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. AJUIZAMENTO ANTERIOR À REDISTRIBUIÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR AÇÃO ANULATÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DE DADOS OBJETIVOS CONSTANTES DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DO VÍCIO. PROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por Posto Campo Verde Ltda. visando à desconstituição de sentença de mérito proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu, de ofício, a prescrição quinquenal e julgou improcedente ação monitória ajuizada contra Terraplanagem Centro Oeste Ltda. Sustenta a parte autora que houve erro de fato na sentença rescindenda, pois o juiz considerou como data de ajuizamento da ação monitória o momento da redistribuição em Cuiabá (03/11/2016), desconsiderando a propositura originária em 21/11/2012 e a interrupção da prescrição pelo ajuizamento de ação anulatória de título cambial em 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao considerar como data de ajuizamento da ação monitória a redistribuição em 2016, ignorando a propositura originária em 2012; (
ii
) estabelecer se o ajuizamento da ação anulatória de título cambial, em 2006, interrompeu o curso da prescrição da pretensão de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença rescindenda incorre em erro de fato, nos termos do art. 966, § 1º, do CPC, ao admitir como data de ajuizamento da ação monitória a redistribuição eletrônica em 2016, desconsiderando documentação constante dos autos que comprova a propositura originária em 2012, na Comarca de Campo Verde/MT.

A redistribuição processual, decorrente de acolhimento de exceção de incompetência, não reinicia prazo prescricional, configurando mera continuidade da demanda originalmente proposta.

A existência de ação anulatória de título cambial, ajuizada pela parte ré em 2006 e transitada em julgado apenas em 2016, configura causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

Os fatos ignorados pelo juiz sentenciante eram incontroversos e documentalmente provados nos autos, não demandando valoração probatória, caracterizando erro de percepção objetiva e ensejando a rescisão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

Configura erro de fato, nos termos do art. 966, VIII e § 1º do CPC, a desconsideração da data originária de ajuizamento da ação por redistribuição posterior decorrente de exceção de incompetência.

O ajuizamento de ação anulatória de título cambial pelo devedor interrompe o prazo prescricional da pretensão de cobrança exercida posteriormente pelo credor.

A ação rescisória é cabível para desconstituir sentença fundada em erro de percepção quanto a dados objetivos e incontroversos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
966, VIII e § 1º; art. 975; CC, art. 202, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AR n.º 1008947-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.12.2022, DJE 05.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia
Turma
:

T
rata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
, interposta por
P
OSTO CAMPO VERDE LTDA
, contra sentença de mérito (ID. 260236689 – Autos de Origem nº 0041393-37.2016.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu a prescrição e julgou improcedente a ação monitória, nos autos da respectiva Ação Monitória, sob os seguintes fundamentos:

[...] "verifico que na espécie, cuida-se de uma ação de monitória ajuizada no dia 03 de novembro de 2016 (ID 43409201 - Pág. 2), lastreada por notas fiscais (ID 43409201 - Pág. 16 a ID 43409206 - Pág. 53), cujos vencimentos ocorreram nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2005, datas em que se iniciaram o prazo quinquenal prescricional. [...] Forte nesses argumentos, não há outra interpretação possível senão a de que a pretensão da empresa requerente prescreveu, haja vista o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na lei civil, o que proclama a pretensão monitória como fulminada pela prescrição [...]." [ID 260236689] [...]

Em
sua peça inicial
(ID.
260233685
), a parte autora da rescisória sustenta as seguintes teses:

Erro de fato verificável nos autos, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, ao considerar que a ação monitória foi ajuizada em 2016 e, por isso, estaria prescrita.

Argumenta que o ajuizamento da Ação Anulatória de Título Cambial e Declaratória de Inexistência de Débito, em 05/10/2006, pela parte adversa, interrompeu o prazo prescricional, o qual só retomou seu curso após o trânsito em julgado em 26/08/2016.

Sustenta que a ação monitória foi originariamente ajuizada em 21/11/2012, sob nº 3605-95.2012.811.0011, na comarca de Campo Verde, sendo redistribuída por exceção de incompetência e recebendo novo número em Cuiabá apenas em 03/11/2016.

Alega que o juízo singular ignorou tais marcos interruptivos e a redistribuição, caracterizando erro de percepção do conteúdo dos autos.

Requereu, assim, a procedência da ação rescisória, com a desconstituição da sentença por erro de fato.

A parte ré, Terraplenagem Centro Oeste Ltda., permaneceu inerte, conforme c
ertidão
de decurso de prazo constante nos I
D. 291079355.

A
Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e procedência da ação rescisória, considerando caracterizado o erro de fato
(
ID. 309039359).

A ação rescisória é tempestiva, conforme certidão constante dos autos (ID. 34745287), e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia
Turma
:

Inicialmente, cumpre destacar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da presente ação rescisória, tanto sob os aspectos intrínsecos, quanto extrínsecos, conforme preconizado no art. 966 do Código de Processo Civil.

O ajuizamento da presente demanda ocorreu dentro do biênio legal, conforme certidão de trânsito em julgado da sentença rescindenda (ID. 260236689), cujo marco se deu em 19/12/2022, sendo a ação distribuída em 17/12/2024, dentro do prazo de dois anos previsto no art. 975 do CPC.

Reitero que se trata de ação rescisória, proposta com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC, segundo o qual admite-se a desconstituição de sentença de mérito quando esta for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

No caso concreto, discute-se a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Monitória nº 0041393-37.2016.8.11.0041, por meio da qual foi reconhecida, de ofício, a ocorrência da prescrição quinquenal, com base no vencimento de notas fiscais datadas dos meses de setembro a dezembro de 2005, sob o fundamento de que a ação teria sido ajuizada apenas em 03/11/2016, data em que foi distribuída eletronicamente na comarca de Cuiabá.

Em que pese a conclusão do juízo
a quo
, é imperioso o reconhecimento de que houve erro de percepção quanto aos elementos objetivos constantes dos autos, o que configura erro de fato, nos moldes estritos do art. 966, §1º, do CPC.

DO ERRO DE FATO NA SENTENÇA RESCINDENDA

Segundo o autor, a decisão que se pretende rescindir partiu de uma
premissa fática equivocada
, ao considerar como data de ajuizamento da ação monitória o dia 03/11/2016, ignorando que a demanda fora originalmente proposta em 21/11/2012, sob o nº 3605-95.2012.8.11.0011, na Comarca de Campo Verde/MT.

Com o acolhimento de exceção de incompetência relativa, os autos foram remetidos à comarca da capital, recebendo nova numeração por força do sistema eletrônico Apolo. A redistribuição, contudo, não reinicia o prazo prescricional, nem configura novo ajuizamento, tratando-se de mera continuidade processual.

Tal circunstância estava plenamente documentada nos autos, inclusive com registro do protocolo físico da petição inicial, evidenciando que o juiz sentenciante desconsiderou elemento constante do próprio processo, o que descaracteriza
revaloração
de prova ou simples divergência interpretativa, configurando, sim, erro de fato propriamente dito.

Nos termos do art. 966, §1º, do CPC:

§ 1º- Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

No presente caso, a data de ajuizamento originário da ação monitória e a tramitação anterior à redistribuição em Cuiabá não foram objeto de controvérsia entre as partes, tampouco foram objeto de análise contraditória. Eram fatos processuais objetivos, plenamente comprovados.

Além disso, outro elemento desconsiderado na sentença foi a existência de ação anulatória proposta pela parte requerida, em 05/10/2006, com o objetivo de discutir a validade dos títulos objeto da cobrança monitória. A referida ação foi julgada improcedente em 09/08/2010, com trânsito em julgado apenas em 26/08/2016, conforme documentos acostados à inicial.

A propositura de ação judicial que tenha por objeto a impugnação da própria dívida, como no caso de ação anulatória de título cambial, interrompe o prazo prescricional da pretensão de cobrança. É o que dispõe o art. 202, inciso VI, do Código Civil:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: [...] VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.”

No caso em análise, entre o ajuizamento da ação anulatória (05/10/2006) e o seu trânsito em julgado (26/08/2016), o prazo prescricional permaneceu suspenso/interrompido, retomando seu curso apenas após o encerramento definitivo da discussão.

Considerando que o autor ajuizou a ação monitória ainda em 21/11/2012, ou seja, dentro do prazo legal de cinco anos, não há como subsistir o fundamento da sentença que declarou a prescrição com base no ajuizamento supostamente tardio.

Trata-se, portanto, de hipótese típica de erro de fato, na medida em que o julgador ignorou elementos fáticos documentados nos autos, sem que houvesse controvérsia sobre eles.

Conforme corrobora a jurisprudência
deste sodalício:

AÇÃORESCISÓRIA– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA – MÉRITO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DEFEITOS ESTRUTURAIS – VÍCIO OCULTO - PRETENSÃO REPARATÓRIA -PRESCRIÇÃOQUINQUENAL -ERRODEFATO– CONFIGURADO - INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 26 E 27 DO CDC – INEXISTENCIA DE PRAZO ESPECÍFICO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CC -PRESCRIÇÃONÃO CONFIGURADA – PROCEDÊNCIA – ACORDÃO RESCINDIDO.

A açãorescisóriaconstitui medida excepcional e que a utilização é restrita às hipóteses da lei, sob pena de violação à coisa julgada, não se admitindo a utilização para a verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial.

A açãorescisóriaé o instrumento jurídico adequado para desconstruir decisão de mérito transitada em julgada, fundamentada em apontadoerrodefato, e violação a norma legal.

Oerrodefatodelineado no inc. VII e §1º do artigo 966 do CPC, deve ser compreendido como umerrode apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo.

O prazo quinquenal disposto no artigo 27 é exclusivo para as hipóteses defatodo produto ou do serviço –, que não contempla pretensão indenizatória por defeito estrutural, como foi considerado pelo acórdão rescindendo.

Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, de que é exemplo a responsabilidade do construtor por falhas construtivas inexistentes no ato da entrega do imóvel, ou seja,
defeitos na construção, à míngua da previsão na norma consumerista, deve
ser aplicado o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC

Impõe-se a rescisão do acórdão rescindendo quando baseado emerrode percepção quanto a prazo incidente para pretensão indenizatória decorrente de vicio na construção.

Açãorescisóriaprocedente.

(N.U 1008947-77.2022.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022)

Dessa forma, reputo procedente a ação rescisória, por restar evidenciado o vício que compromete a validade da sentença originária.

Diante do exposto
, conheço da presente
ação rescisória
e
em consonância com o Parecer Ministerial,

DOU-LHE PROVIMENTO
, para rescindir a sentença de mérito proferida nos Autos nº 0041393-37.2016.8.11.0041, do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, afastando-se o reconhecimento da prescrição e determinando o regular prosseguimento da ação monitória originária, com apreciação do mérito da pretensão.

Por conseguinte, condeno as requeridas, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

Transitado em julgado, arquive-se.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025